Tribunal: TJSP
Processo: 2141564-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2141564-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é paciente MOISES
SOARES FERREIRA e Impetrante NORBERTO DA SILVA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. Expeça-se
contramandado de prisão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141564-35.2020.8.26.0000 -Voto no 18372
2
Habeas Corpus no 2141564-35.2020
Impetrante: Norberto da Silva Gomes
Paciente: Moises Soares Ferreira
Juízo: 1a Vara da Comarca da Cajamar
Voto no 18372
HABEAS CORPUS
Homicídio doloso

Ocorrência de excesso de prazo - Andamento
processual moroso
Constrangimento ilegal
caracterizado Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Norberto da Silva Gomes, advogado, em favor
Moises
Soares
Ferreira,
alegando
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que
após a decisão do Juízo datada de 19 de março de 2020 sobre a
prisão preventiva do Paciente, não houve nova avaliação da
necessidade da custódia cautelar, infringindo-se o artigo 316, §
único, do CPP, tornando-se a prisão ilegal.
Requereu a concessão da liminar para que o
Paciente pudesse responder ao processo em liberdade, confirmando-
a no mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 32/35), as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141564-35.2020.8.26.0000 -Voto no 18372
3
informações foram prestadas (fls. 38/39) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 42/45).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O Paciente foi preso pela suposta prática do
delito previsto no artigo 121, § 2o, IV, c/c o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, tendo sido colocado em liberdade, contudo,
teve o benefício de responder ao processo em liberdade revogado
porque intimidou a vítima a prestar declarações.
O mandado de prisão em desfavor do réu foi
expedido e está pendente de cumprimento.
Não há notícia de ter sido a vítima ameaçada
ou de alguma forma procurada pelo Paciente durante esse período.
A necessidade da manutenção do decreto
prisional foi analisada em 19 de março de 2020 e, em seguida,
através do habeas corpus no 2058471-77.2020.8.26.0000 julgado
por esta Câmara.
Todavia, após a decisão desta Corte em
08/06/2020, o único andamento que teve o processo desde que foi
decretada a prisão preventiva do Paciente foi a designação de
audiência para oitiva da testemunha Alex Sandro Teixeira dos
Santos e interrogatório do réu para o dia 06 de maio de 2021.
Ressalta-se que a vítima compareceu em juízo
no dia 10 de julho de 2019 (fls. 223 dos autos originais), ocasião em
que forneceu seu endereço atual, contudo, os autos ficaram
aguardando retorno da carta precatória expedida para a Comarca de
Campinas, em endereço desatualizado (fls. 229/251). Somente com o
retorno obviamente infrutífero da diligência realizada na Comarca de
Campinas é que o Juízo determinou a expedição de carta precatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141564-35.2020.8.26.0000 -Voto no 18372
4
para o endereço correto (fls. 253 dos autos originais).
A vítima não foi intimada e a esposa dela
relatou ao Sr. Oficial de Justiça, por meio de ligação telefônica, que
havia dado o recado sobre a intimação da audiência, mas que a
vítima não iria comparecer ao ato por medo (fls. 266 dos autos
originais) e a carta precatória foi devolvida, aportando em juízo, ao
que parece, em 14/12/2019 (fls. 260/272 dos autos originais).
O Ministério Público requereu nova expedição
de carta precatória para intimação da vítima, com condução
coercitiva, em 08/01/2020 (fls. 276 dos autos originais), sendo
determinada
a
expedição
em
13/02/2020
(fls.
279/280)
e
efetivamente expedida em 04/03/2020 (fls. 291 dos autos originais).
Quase três meses se passaram somente para renovar a expedição da
carta precatória para oitiva da vítima.
A nova carta precatória foi distribuída em
12/03/2020 (fls. 303 dos autos originais) e o Juízo deprecado
cancelou a audiência designada para o dia 22 de junho de 2020 por
força da prorrogação da vigência do trabalho remoto, determinando a
devolução da carta precatória ao Juízo deprecante sem cumprimento
(fls. 436 dos autos originais), aportando no Juízo de origem em
08/07/2020 (fls. 433/438 dos autos originais).
Isso é tudo.
Não há determinação para nova tentativa de
oitiva da vítima, bem como não se procurou, nesse período de
paralisação dos serviços presenciais, designar audiência por meio de
videoconferência, o que seria, de certo modo, menos temeroso para a
vítima e mais célere ao processo.
O delito ocorreu em maio de 2015 e o
andamento do processo se arrasta ao longo do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141564-35.2020.8.26.0000 -Voto no 18372
5
Sendo assim, verificando-se patente violação
ao princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto
no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não vejo outra
alternativa que não seja revogar a prisão da Paciente pelo excesso de
prazo caracterizado.
Ante o exposto, concede-se a ordem para
revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente.
Expeça-se contramandado de prisão.
Alberto Anderson Filho
Relator